Tribunal: TJSP
Processo: 2239745-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos declaratórios. Prequestionamento. Insistência da parte no direito à tutela provisória postulada, por conta de fatos que diz incontroversos. Parte contrária que nem sequer foi citada de modo a ter a possibilidade de expor sua versão e eventualmente criar controvérsia. Necessidade de prestigiar o contraditório que foi justamente a base da negativa da tutela provisória de urgência.

Ementa:
Embargos declaratórios. Prequestionamento. Insistência da parte no direito à tutela provisória postulada, por conta de fatos que diz incontroversos. Parte contrária que nem sequer foi citada de modo a ter a possibilidade de expor sua versão e eventualmente criar controvérsia. Necessidade de prestigiar o contraditório que foi justamente a base da negativa da tutela provisória de urgência. Invocação de dispositivos acerca de abuso de direito ou boa-fé no âmbito da relação contratual que se afigura, em tais condições, inócua. Inexistência de lacuna a suprir, nos limites em que apreciada a questão. Embargos declaratórios rejeitados.